Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-07.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em razão de suposta prática do crime de ameaça (CP, art. 147, “caput” e § 1o), no contexto da Lei n. 11.340/06, por falta de justa causa (CPP, art. 395, III). A decisão recorrida entendeu não existir elementos mínimos que justificassem a ação penal, sustentando que os relatos da vítima estão isolados. O Ministério Público recorreu, apontando a presença de elementos suficientes ao recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os indícios mínimos de materialidade e autoria aptos a justificar o recebimento da denúncia pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.
4. Na fase de admissibilidade da ação penal, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que a denúncia deve ser recebida sempre que houver justa causa mínima para o prosseguimento do feito.
5. Os elementos informativos colhidos (declarações da vítima, relatos dos policiais que atenderam a ocorrência e requerimento de medidas protetivas) evidenciam indícios suficientes de materialidade e autoria.
6. O afastamento da justa causa, na hipótese, mostra-se prematuro, demandando a adequada elucidação dos fatos via instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: Na fase de recebimento da denúncia, a aplicação do princípio do in dubio pro societate exige a admissibilidade da ação penal sempre que houver indícios mínimos de materialidade e autoria.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, “caput” e § 1o; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, arts. 41 e 395, III.